Tribunal: TJPA
Processo: 0817828-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817828-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WILSON ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a concessão do indulto natalino com fulcro no Decreto n. 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento de reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do referido ato normativo (SL n. 1698 MC-REF/RS), como se deu na espécie.

2. Diretriz do Supremo Tribunal Federal adotada pela Terceira Seção do STJ, segundo a qual, com o objetivo de uniformizar o entendimento daquela Corte com o do STF, e a fim de prezar pela segurança jurídica, modificou sua convicção para “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.” (AgRg no HC n. 890.929/SE), orientação também refletida na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (vide TJPA, AgExPe n. 0817222-78.2023.8.14.0000).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por Wilson Alves de Souza contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Paragominas que indeferiu o pedido de indulto natalino nos autos do processo de execução de pena n. 0000862-86.2020.8.14.0039 (ID 16930329- p. 46-47).

Em razões recursais, o agravante sustenta que preenche os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para obtenção do benefício, ressaltando que a decisão agravada desconsiderou a exceção prevista no inciso VI do artigo 7º, que permite a concessão de indulto para o crime de tráfico privilegiado, pugnando pela reforma da decisão, a fim de garantir o direito ao indulto (ID 16930329- p. 62-64).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 16930329- p. 71-72 e ID 16930330- p.1).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19990076).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino em razão do não preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022. No ponto, requer a concessão de indulto pela condenação do crime de tráfico privilegiado, consoante excetivo encartado no inciso VI do artigo 7º do referido decreto, a saber:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido do agravante sob o argumento de que mesmo com a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a pena em abstrato cominada ao delito supera o limite de 5 anos previsto no Decreto n. 11.302/2022.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que “embora a pena máxima em abstrato para o tráfico privilegiado seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 -, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da aludida norma”, permitindo-se “a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado” (STJ,
AgRg no Resp. 2113265/SP
, Relator Ministro Ribeiro Dantas).

Destarte, apesar de em tese ser cabível a concessão de indulto ao apenado, verifica-se, no caso dos autos, conforme Relatório da Situação Processual Executória extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (
vide
PEP 0000862-86.2020.8.14.0039, mov. 8.1), que o reeducando, além da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (proc. n. 0005329-45.2019.8.14.0039), também possui condenação pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inciso I, do CP (proc. 0000861-04.2020.8.14.0039).

Em complemento, nota-se da Linha do Tempo extraída dos autos executórios, que o apenado cumpriu 34,32% do total da pena imposta (5 anos e 2 dias), não tendo sido executada a íntegra da reprimenda oriunda do art. 157, §2º-A, inciso I, do CP (crime impeditivo aos ditames do art. 7º, VI, 1ª parte, do Decreto n. 11.302/2022), circunstância que obsta a concessão do indulto, conforme prevê o artigo 11,
caput
e parágrafo único do referido ato normativo, a saber:

“Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único
. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Ante o quadro, incide o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de concessão do indulto quando, “realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento de reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (
SL n. 1.698 MC-REF/RS
, relator Ministro Luís Roberto Barroso).

Neste particular, destaco que a orientação do STF foi fixada com o intuito de suspender decisões oriundas do Superior Tribunal de Justiça segundo as quais o cumprimento integral da pena decorrente de crimes impeditivos apenas seria exigido para fins de deferimento de indulto natalino caso os referidos crimes houvessem sido cometidos em concurso (material ou formal) com o crime não impeditivo (STJ,

AgRg no HC n. 856.053/SC
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

A esse respeito, convém assinalar que, em julgamento recente, a Terceira Seção do STJ, com o objetivo de uniformizar o entendimento daquela Corte com o do STF, e a fim de prezar pela segurança jurídica, modificou sua convicção para “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.” (STJ,

AgRg no HC n. 890.929/SE
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), orientação que já se reflete na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (
vide
TJPA,

AgExPe n. 0817222-78.2023.8.14.0000
,
relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

À vista do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2024